Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720557-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO XAVIER JARDIM, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARCELO XAVIER JARDIM D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte ré, Banco Bradesco S/A, a se manifestar acerca da preliminar de inovação recursal aventada em Contrarrazões (ID 52952035), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator